Tribunal: TJSP
Processo: 1004593-17.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo da autora.
Empréstimos consignados em benefício previdenciário.
Contratações impugnadas pela autora.
Indeferimento da inicial por falta de interesse processual, com extinção do processo, sem resolução de mérito,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo da autora.
Empréstimos consignados em benefício previdenciário.
Contratações impugnadas pela autora.
Indeferimento da inicial por falta de interesse processual, com extinção do processo, sem resolução de mérito, por semelhança entre o pedido formulado nesta ação e noutra em que constam as mesmas partes. Objetos das causas distintos. Mera identidade das partes que não justifica a extinção do processo e a reunião dos feitos.
Sentença anulada, para afastar a extinção. Recurso provido.